Tribunal: TJSP
Processo: 1520089-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo. Recurso da Defesa – Fixação da pena-base no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE – Circunstâncias judiciais favoráveis – Respeito ao critério trifásico. Reincidência compensada com a atenuante da confissão. Manutenção do regime inicial fechado – Artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal. Recurso do Representante do "Parquet" – Afastar a confissão – INVIABILIDADE –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo. Recurso da Defesa – Fixação da pena-base no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE – Circunstâncias judiciais favoráveis – Respeito ao critério trifásico. Reincidência compensada com a atenuante da confissão. Manutenção do regime inicial fechado – Artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal. Recurso do Representante do "Parquet" – Afastar a confissão – INVIABILIDADE – Prova utilizada na fundamentação do decreto condenatório. Compensação de rigor.

Recurso do Representante do "Parquet" Improvido e da r. Defesa parcialmente provido.